Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706134-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIZE MARIA ZEIDAN SERJA AGRAVADO: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, GILDA MARIA RAMOS COSTA, CARLOS MAGNO SANTANA COSTA Despacho 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que indeferiu o pedido de penhora de 30% da verba salarial da executada, Gilda Maria Ramos Costa (proc. no 0706622-31.2018.8.07.0009, ID no 79920432, págs. 1-2). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. A agravante não recolheu o preparo, mas alega que no momento não tem condições de suportar as custas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência. 4. Diante da documentação anexada (ID no 23657192), defiro o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Anote-se. 5. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 2 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO